Tribunal: TJES
Processo: 0012541-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012541-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSILELHO EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012541-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSILELHO EVANGELISTA DA SILVA, JOSILELHO EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por policial militar contra sentença do Conselho Permanente da Vara de Auditoria Militar de Vitória que o condenou pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, em razão da inserção de declaração falsa em auto de infração de trânsito, atribuindo fraudulentamente a civil a condição de condutor abordado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é nula por ausência de exaurimento das diligências para localização do réu; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de falsidade ideológica; e (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida em razão de alegada fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando o Estado realiza diligências relevantes para localizar o réu, inclusive consultas aos sistemas SIEL, INFOSEG e banco de dados do Ministério Público, além de tentativas de citação pessoal em diversos endereços cadastrados.

O réu policial militar, requisitado à autoridade sob cujo comando estava para se apresentar e ouvir a leitura do mandado, não cumpre sua obrigação funcional quando deixa de comparecer e passa a se encontrar em local ignorado.

A mudança para local incerto, sem comunicação formal, autoriza a citação editalícia nos termos do art. 277, V, do CPPM, especialmente quando demonstrado que essa providência foi adotada como último recurso.

O reconhecimento de nulidade no processo penal militar exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 499 do CPPM, o que não ocorre quando a defesa técnica é exercida pela Defensoria Pública e a ampla defesa é observada.

A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica militar ficam comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que o policial militar, no exercício da função, lavra auto de infração de trânsito com inserção falsa de dados de civil como condutor abordado.

O depoimento judicial da soldado que integrava a guarnição confirma a falsidade da informação constante do auto de infração ao afirmar que a viatura apenas passou pelo local e que não houve identificação ou abordagem de condutor.

A existência de desavenças comerciais prévias entre o réu e a vítima não invalida a prova, mas evidencia o dolo específico de usar o poder de polícia e a fé pública do cargo para retaliação pessoal.

O auto de infração de trânsito constitui documento público produzido no exercício do poder de polícia militar, e a falsa informação sobre abordagem de condutor possui relevância jurídica por gerar prejuízos administrativos e financeiros ao cidadão.

A pena-base deve ser mantida quando a sentença fundamenta concretamente a exasperação nos motivos determinantes do crime, consistentes em vingança pessoal, e na atitude de indiferença após a prática delitiva, circunstâncias previstas no art. 69 do CPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências efetivas de localização do réu e constatado que ele se encontra em lugar ignorado. 2. A nulidade processual no processo penal militar exige demonstração concreta de prejuízo. 3. Configura falsidade ideológica militar a inserção deliberada de declaração falsa em auto de infração de trânsito lavrado por policial militar no exercício da função. 4. A motivação por vingança pessoal e a atitude de indiferença posterior ao crime autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 69 do CPM.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 69 e 312; CPPM, arts. 277, V, 280 e 499.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012541-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSILELHO EVANGELISTA DA SILVA, JOSILELHO EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
JOSILELHO EVANGELISTA DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Conselho Permanente da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime de
falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar)
, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto e com o
sursis
da pena.

Em suas razões, o apelante invoca nulidade absoluta por vício na citação editalícia, alegando o não exaurimento das diligências para a sua localização. Pugna, ainda, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a fundamentação das circunstâncias judiciais (artigo 69 do CPM).

O caso é simples e o recurso não merece provimento.

Antes de adentrar o mérito da pretensão punitiva estatal,
é preciso afastar a dita nulidade da citação.

Sustenta o recorrente que a citação por edital seria nula por não terem sido exauridas as diligências para sua localização. Todavia, compulsando os autos, verifico que
o Estado empreendeu esforços significativos, realizando consultas aos sistemas SIEL, INFOSEG e ao banco de dados do Ministério Público, além de tentativas de citação pessoal em diversos endereços cadastrados
. Frise-se, ainda, que, nos termos do artigo 280 do CPPM,
o réu foi requisitado à autoridade sob cujo comando estava para se apresentar e ouvir a leitura do mandado, não cumprindo com a sua obrigação funcional.

Além disso,
o réu, sendo policial militar e tendo plena ciência dos fatos apurados no IPM e na Sindicância, mudou-se para local incerto sem qualquer comunicação formal, o que configura a hipótese do artigo 277, inciso V, do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
. A citação editalícia, portanto, foi o último recurso após a constatação de que o réu se encontrava em lugar ignorado. Ademais, vigora no processo penal militar o princípio
pas de nullité sans grief
(artigo 499 do CPPM), e, no caso,
a ampla defesa foi rigorosamente observada, com o réu defendido pela Defensoria Pública, não havendo prejuízo demonstrado.

Para a declaração da nulidade não basta a invocação do vício, mas a prova do prejuízo dele decorrente
, o que não há no recurso.

Quanto às demais pretensões recursais, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Contudo,
a materialidade e a autoria delitivas repousam em bases sólidas.

Como se vê da denúncia, o apelante, no dia 25 de abril de 2018, por volta das 11 horas, agindo na condição de policial militar em serviço, teria inserido declaração falsa em documento público ao lavrar um auto de infração de trânsito. Segundo o MPES,
o réu indicou fraudulentamente o civil Fabiano de Jesus Souza como condutor de um veículo, sem que houvesse qualquer abordagem real, valendo-se de seus sistemas de consulta para obter os dados da vítima.
A denúncia destaca que
a conduta foi motivada por vingança decorrente de desavenças comerciais prévias
, utilizando-se o agente da fé pública do cargo para retaliar um desafeto pessoal e inviabilizar o exercício de seus direitos administrativos.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código Penal Militar tipifica a conduta de
omitir informação - ou inseri-la falsamente - em documento público ou particular, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e atentando contra a administração militar.

A prova dos autos é contundente ao demonstrar que
o apelante, no exercício de suas funções, lavrou um auto de infração de trânsito inserindo fraudulentamente o nome de Fabiano de Jesus Souza como condutor, sem que houvesse qualquer abordagem real.
O fato foi devidamente esclarecido no inquérito policial militar e confirmado em juízo.

Ouvida na instrução, a soldado Jussilande Moreira Silva Santos, que compunha a guarnição com o réu, foi taxativa, confirmando que a viatura apenas passou pelo local e que não houve a identificação ou abordagem de qualquer condutor na ocasião.

Quanto à alegada animosidade entre o réu e a vítima (decorrente de conflitos em serviços particulares de segurança),
tal circunstância não invalida a prova, mas, ao contrário, revela o dolo específico do agente
.
O réu utilizou-se do poder de polícia e da fé pública de que era investido para vingar-se de um desafeto civil
, inserindo dados falsos em documento público para gerar prejuízos administrativos e financeiros à vítima. Tal conduta fere de morte a ética militar.

Ao contrário do que se diz, o auto de infração é um documento público produzido no exercício do poder de polícia militar, tendo sido inserida a declaração falsa de que Fabiano foi abordado no local, quando, na realidade, a prova oral judicial demonstrou o contrário. E a relevância do dado inserido é evidente, já que a abordagem no condutor no local impediria a declaração de indicação de real condutor, importando prejuízos ao cidadão, com quem o militar manteve disputas comerciais - e sobre isso não há divergência.

Assim, o conjunto probatório é harmônico e aponta para a vontade deliberada de falsificar a verdade no documento para finalidade pessoal, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.

No que tange à
dosimetria da pena
, o recorrente pugna pela fixação da pena-base abaixo do mínimo. Sem razão.

O juiz sentenciante, estabelecer a pena-base, fundamentou concretamente a exasperação com base nos
motivos determinantes
e na
atitude de indiferença após o crime
, ambas circunstâncias previstas no artigo 69 do CPM.

A motivação por vingança pessoal e a atitude de indiferença - agravada com indiferença com sua própria defesa técnica - justificam a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, considerando a pena de até 5 (cinco) anos. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição, tornou-se a pena corretamente definitiva.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.